Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORAS DO SENADO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR. RÉ DIRETORA-GERAL DO SENADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 940 DO STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Tema 940/STF.
2. Verificado que o suposto ato ilícito foi praticado pela Diretora-Geral do Senado Federal, a União deve ser incluída no polo passivo da relação processual, e não a pessoa física detentora do cargo.
3. Apelação não provida. Unânime.